Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704693-77.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANUZA ROSA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por VANUZA ROSA DOS SANTOS contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento do requerimento de concessão de isenção de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), relativo ao acervo hereditário objeto do Inventário n. 0712069-70.2022.8.07.0005, em trâmite perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina-DF. Nos termos da r. decisão exarada no ID, esta Relatoria concedeu a gratuidade de justiça em favor da impetrante e indeferiu a medida liminar vindicada na inicial. A autoridade apontada como coatora, nas informações prestadas no ID 56303952, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, quanto ao mérito, alegou que não se encontram configurados os requisitos legais para a concessão da isenção tributária vindicada pela impetrante. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2024 às 11:53:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora